Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741042-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SALETE COUTO RECORRIDOS: MÁRIO LÚCIO FERREIRA JÚNIOR, FABÍOLA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. LUCROS CESSANTES. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. CANCELAMENTO DE CONSULTAS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração apenas não interromperá o prazo recursal diante da configuração de erro grosseiro, por serem os embargos manifestamente incabíveis, intempestivos, ou por almejarem atribuir efeitos infringentes sem a indicação de vício próprio para a oposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação do que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil. 3. Na hipótese, os autores pretendem a condenação da ré ao pagamento de quantia relativa ao desconto que teriam direito na renovação do seguro do automóvel. Todavia, não comprovaram a contratação ou renovação de seguro, tampouco por valor superior ao cotado, de modo que não se justifica o valor apontado. 4. Quanto às sessões de psicoterapia, não restaram comprovados os lucros cessantes, já que não comprovado o prejuízo material decorrente da remarcação das sessões de psicoterapia. 5. A dinâmica do acidente, registrada em vídeo, demonstra que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor e violou os direitos da personalidade dos autores, notadamente aqueles relacionados à integridade física e ao bem-estar psíquico e moral. 6.Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado em sentença afigura-se excessivo, devendo ser reduzido. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). 8. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso da ré provido, em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 371 do CPC, insurgindo-se contra a sua condenação à reparação por danos morais, notadamente por se tratar de acidente sem vítima. Aduz não ser possível dano moral in re ipsa, exigindo-se a comprovação da ocorrência de mácula à dignidade e honra da vítima, o que não teria ocorrido no caso em exame. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 371 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com relação ao dano moral, ainda que não se perceba a existência de grandes lesões aparentes (ID 61111570), a dinâmica do acidente, registrada no vídeo de ID 61111565, demonstra que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor e violou os direitos da personalidade dos autores, notadamente aqueles relacionados à integridade física e ao bem-estar psíquico e moral (ID 63438255). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016